Tribunal: CARF
Processo: 10830.917523/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917523/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.429 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-32.393,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917523/2009-14
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.429 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917523/2009-14

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas os autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE. REDUÇÃO DE
TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por
contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a retificadora
tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de documentos
contábeis e fiscais que fundamentam a retificação.
DACON. CARÁTER INFORMATIVO.
O DACON configura declaração de caráter informativo e não instrumento de confissão
de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em Dívida Ativa da
União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos que a
justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório
que indeferiu a declaração de compensação informada por meio do PER/DCOMP no
36598.05853.160209.1.3.04-8008.
O pedido de compensação objetivava compensar débito(s) com suposto pagamento
a maior de Cofins (cód. 5856) (oriundo de DARF no valor total de 527.359,46, pago em
23/01/2009, relativo ao período de apuração dezembro/2008). O Despacho Decisório (fls.
40) considerou improcedente o crédito informado na PER/DCOMP, tendo em vista o
pagamento efetuado já fora integralmente alocado a outro(s) débito(s).
Cientificado da decisão em 19/10/2009 (fl. 42), o administrado apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 02/14), requerendo a homologação da compensação
pleiteada com crédito oriundo de pagamento a maior, alegando que efetuou as retificações
necessárias da DCTF depois do decisório.

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 12/06/2015
(e-fls. 89), apresentando o Recurso Voluntário em 08/07/2015 (Termo de Análise de Solicitação
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.429 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917523/2009-14

de Juntada de e-fls. 506), pelo qual pediu a homologação integral da compensação informada por
meio do PER/DCOMP no 36598.05853.160209.1.3.04-8008.

É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

2. Necessária conversão do julgamento em diligência

Conforme relatório, versa o presente litígio sobre a Declaração de Compensação
informada por meio do PER/DCOMP no 36598.05853.160209.1.3.04-8008, pelo qual a
Contribuinte pleiteou a compensação de débito com pagamento a maior de Cofins (cód. 5856),
originado do DARF no valor total de 527.359,46, pago em 23/01/2009, relativo ao período de
apuração dezembro/2008.
O Despacho Decisório não homologou a compensação, tendo em vista que o
pagamento efetuado foi integralmente alocado a outros débitos.
Em síntese, a compensação não foi homologada por ausência de retificação da
DCTF do período, concluindo a Fiscalização que o DARF indicado pela Recorrente teria sido
integralmente utilizado.
Ocorre que, após a emissão do Despacho Decisório emitido em 07/10/2009, a
Contribuinte procedeu à retificação da DCTF (em 03/11/2009), informada em manifestação de
inconformidade.
A DRJ de origem não acatou os argumentos da defesa, o que fez em razão da
seguinte conclusão:
Sendo o despacho decisório o próprio lançamento por (não-)homologação, há de se lhe
aplicar o princípio da imutabilidade do lançamento (regularmente notificado ao sujeito
passivo), já que só admite seja ele alterado nas situações expressamente contidas nos
incisos do art. 145 do CTN, verbis:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
As duas primeiras hipóteses são ocorrentes no processo administrativo tributário, ou
seja, o lançamento pode ser alterado mediante voluntária contestação do sujeito passivo
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.429 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917523/2009-14

à exigência do crédito tributário lançado de ofício ou defluente da não homologação da
autocompensação (via PER/DCOMP, p.ex.); ou por meio do obrigatório recurso, que a
autoridade judicante de primeira instância administrativa interpõe de suas decisões
favoráveis ao contribuinte. Já a terceira, tem-se a revisão de ofício cabível em todos os
casos enumerados no art. 149 do CTN.
Como a apresentação da declaração retificadora não se enquadra numa das exceções
taxativas, conclui-se que tal mecanismo não é instrumento hábil a modificar o despacho
decisório regularmente notificado ao contribuinte.
A par disso, a retificadora não tem força probatória para alterar a representação do fato
(pagamento a maior ou indevido) apurado com base em declarações existentes à época
da decisão, nas quais corretamente está lastreado o decisório. Assim, a fim de
comprovar a certeza e liquidez, o requerente deveria (além de ter retificado a DCTF) ter
instruído sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldassem seu
pedido, uma vez que a Administração demonstrou que o pagamento, pretensamente a
maior, já havia sido utilizado para quitar o próprio débito fiscal no mês de apuração. É
assim porque, em primeiro lugar, o ônus de provar fato constitutivo do direito creditório
incumbe ao contribuinte que o alega ter (art. 333, I, do Código de Processo Civil) e, em
segundo lugar, o momento apropriado para se desincumbir de tal ônus é o da
interposição da manifestação de inconformidade (arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972).
A Recorrente trouxe com a peça recursal os seguintes documentos:
(i) demonstrativo de apuração da base de cálculo (fls. 190/191),
(ii) balanço patrimonial (fls. 193/211),
(iii) cópias do livro razão (fls. 213/505), e
(iv) comprovante de arrecadação (fls. 143).

Diante da documentação acostada aos autos pela Recorrente, verifica-se que há
lastro contábil do direito creditório pleiteado, comprovado pela apuração da própria COFINS,
corroborando, inclusive, os valores registrados na DCTF retificadora, como observado pela
defesa.
Em suma, a controvérsia posta neste litígio se refere à possibilidade de
reconhecimento de crédito indicado em DCTF formalizada com erro, porém retificada após a
transmissão do PER/DCOMP e da emissão do Despacho Decisório.
A Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, vigente no
momento da transmissão da DCTF Retificadora e emissão do Despacho Decisório, assim previa:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.429 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917523/2009-14

II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal. (sem destaques no texto original)
Impera igualmente destacar que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015
estabeleceu que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na declaração original.
Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja
lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal
referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.429 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917523/2009-14

1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (sem destaques no texto
original)
Outrossim, cabe ressaltar que, versando este litígio sobre pedido de compensação,
é da Contribuinte o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor
informado, incidindo a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que
cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, como alegado pela
Contribuinte e, considerando a retificação da declaração, ainda que após a emissão do Despacho
Decisório eletrônico, deve ser ponderado sobre a comprovação trazida aos autos, no esforço de
demonstrar o direito creditório perseguido. Com isso, é razoável que seja realizada uma apuração
detalhada sobre o alegado crédito, o que é possível através de detida análise pela Unidade de
Origem, o que não foi realizado neste litígio, uma vez tratar-se de despacho eletrônico, sem
apuração individualizada por Autoridade Fiscal.
Ademais, aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado
ao princípio da oficialidade, resultando no dever da Administração em tomar decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.429 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917523/2009-14

realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu
DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho decisório,
deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a compensação
pleiteada. (Acórdão no 3402-007.435 – PAF: 13502.900748/2013-28 – Relator:
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.429 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917523/2009-14

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
O formalismo moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas
para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. (ACÓRDÃO 3001-
000.194 ) (sem destaque no texto original)
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.429 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917523/2009-14

No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que
não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas. Interessa à
Administração que seja apurada a verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e
não apenas a verdade que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal).
Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do que
os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada
importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir que os
conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com total
imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela Administração serão
revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das provas acostadas nos autos, a
princípio sem a necessidade de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios constitucionais
dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos princípios processuais
específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo moderado; pluralismo de instâncias
e o da verdade material.
Diante das razões acima e, por medida de cautela, é necessário que a Fiscalização
analise os argumentos da defesa e comprovação trazida aos autos, possibilitando a correta
apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
Para tanto, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72,
proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda às seguintes providências:
i)
Analisar
o
PER/DCOMP
no
36598.05853.160209.1.3.04-8008,
considerando as informações constantes da DCTF Retificadora, bem como
documentação já apresentada nos presentes autos, e outra que vier a ser
apresentada, caso esta d. Autoridade Fiscal assim entenda pertinente;
ii)
Confrontar os valores e demais informações que lastreiam os argumentos
da defesa e respectivos documentos trazidos pela Contribuinte;
iii)
Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando
sobre a suficiência do crédito pleiteado para homologação dos débitos
compensados;
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.429 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917523/2009-14

iv)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital